Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL (SEFAZ/DF). MEDIDA EXCEPCIONAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para a obtenção de informações cadastrais acerca de eventuais imóveis em nome da parte devedora.
2. Fatos relevantes. (i) após diligências infrutíferas da parte credora para a localização de bens penhoráveis (pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do e. Juízo), o curso do processo foi suspenso pelo prazo de um ano; (ii) o e. Juízo de origem indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF, com o intuito de obter informações de imóveis cadastrados em nome da parte devedora, sob o fundamento de que a informação estaria acessível via sistema InfoJud; (iii) o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF), a fim de obter informações cadastrais de eventuais imóveis em nome da parte devedora (ora agravada).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução deve ser processada no interesse do credor. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros pelo cumprimento de suas obrigações, de modo a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.
5. Os cadastros fazendários podem conter informações relevantes sobre imóveis não regularmente registrados, especialmente em contexto de irregularidade fundiária, razão pela qual a medida é adequada, proporcional e compatível com os princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução.
6. No caso concreto, demonstrado o esgotamento das diligências patrimoniais ordinárias e a frustração das tentativas de localização de bens penhoráveis, revela-se legítima, em caráter excepcional, a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 6o, 139, IV, 300, 789, 797, 932, III, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2058286, 072734384.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 03.11.2025; TJDFT, Acórdão 2057000, 072759320.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe 28.10.2025; TJDFT, Acórdão 1964641, 074578013.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe 14.02.2025.